Tribunal: TJES
Processo: 5002934-96.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções; CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002934-96.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THIAGO BRUNETTI BINDA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002934-96.2023.8.08.0014

RECORRENTE: THIAGO BRUNETTI BINDA

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: GETTER LOPES DE FARIA JUNIOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESNECESSIDADE DE PROVOCAÇÃO ADMINISTRATIVA PARA INTERPOSIÇÃO DE DEMANDA JUDICIAL. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DE PARTE DO PEDIDO. PERDA SUPERVENIENTE E PARCIAL DO INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA ANULADA.

RELATÓRIO

THIAGO BRUNETTI BINDA interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau proferida pela MM. Ju
iz
de Direito GETTER LOPES DE FARIA JUNIOR, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE
A
TO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES
movida pelo recorrente em desfavor do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO
,
a qual julgou
e
xtinta
a Demanda.

Em sede recursal (ID 6687963), aduz o recorrente, em síntese, a nulidade do julgado, haja vista a desnecessidade de requerimento prévio administrativo, pugnando pelo provimento do recurso e que seja dado regular prosseguimento ao feito.

Contrarrazões ao ID 6687979 afirmando a inexistência de interesse processual, eis que o processo administrativo de cassação e o auto de infração discutido (PM40344692) teriam sido cancelados na esfera administrativa, devendo o feito ser extinto sem análise de mérito.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso inominado, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 e §1º da Lei nº 9.099/95, recebendo-o, tão somente, em seu efeito devolutivo. Concedo ao recorrente o benefício da gratuidade de justiça, posto que aparenta ser hipossuficiente nos termos da lei.

Razão possui o recorrente em razão da nulidade da sentença objurgada, eis que a mesma fora extinta em razão da falta de interesse de agir, consubstanciado no fato de que o requerido teria que, obrigatoriamente, antes do ajuizamento da demanda, ter provocado administrativamente o ente público, o que não o fizera.

O referido entendimento contraria o disposto no art. 5º, XXXV, da CRFB/88 que estabelece o princípio da inafastabilidade da função judiciária, eis que desnecessária a provocação administrativa prévia para buscar a manifestação do judiciário

Contudo, há de se reconhecer que administrativamente o requerido cancelou o auto de infração discutido nos autos, e, consequentemente, o procedimento de suspensão ao direito de dirigir do recorrente, conforme observo ao ID 6687980, tendo ocorrido, nesse caso, a superveniente falta de interesse de agir, eis que não há mais qualquer utilidade nos pleitos de nulidade de auto de infração e de processo administrativo formulados.

Pende de análise, tão somente, o pedido de restituição de valores, que ainda deve ser processado junto ao juízo de origem, haja vista que o requerido sequer chegara a ser citado para responder a demanda.

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU
-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença objurgada, reconhecendo a superveniente falta de interesse de agir
referente aos pedidos de nulidade de auto de infração e de suspensão do direito de agir, extinguindo o feito em relação a estes na forma do art. 487, VI, do CPC, e, determinando a restituição dos autos ao juízo de origem para que processe o pedido de restituição de valores formulados na inicial. Sem condenação em custas e honorários, face o resultado do julgamento
.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)